Tribunal: TJMT
Processo: 1014291-73.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014291-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA - CPF: 044.767.151-09 (PACIENTE), ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO -
PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO -

IMPETRAÇÃO

MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DEFINITIVA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - LIBERDADE DO PACIENTE AFETADA - MATÉRIA ANALISADA EM HC - PREMISSAS DO STF E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA -
REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO -
MONITORAMENTO DESATIVADO - PRISÃO EM FLAGRANTE - SUPOSTA PRÁTICA DE NOVO DELITO -
TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADA - ORIENTAÇÕES DO STF E STJ -
SÚMULA 526 DO STJ -
ANÁLISE DAS PROVAS RELATIVAS AO DELITO CARACTERIZADOR DA FALTA GRAVE - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO DA RESPECTIVA AÇÃO PENAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
ILEGALIDADE APTA A DESCONSTITUIR A REGRESSÃO DE REGIME NÃO VERIFICADA - ORDEM DENEGADA.

O cometimento de falta grave [descumprimento das condições impostas]
“durante a execução da pena pode ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória”
(STJ, HC nº 306.952/PR).

A prática de novo delito e/ou o descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal confirmam a falta grave (LEP, art. 50, V, art. 52 e art. 118, I), a justificar a transferência do paciente para regime mais rigoroso (STF, HC nº 97.218; STJ, AgRg no RHC nº 124.635/GO).

O
“reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
(STJ, Súmula 526).

A
análise das provas relativas ao delito caracterizador da falta grave [tráfico de drogas] retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014291-73.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.ª ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA

PACIENTE(S): HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000894-66.2019.8.11.0042), que o regrediu ao regime fechado em cumprimento de pena por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a regressão do regime semiaberto ao fechado não possui fundamentação idônea; 2) não haveria
“lastro probatório mínimo”
apto a demonstrar que o paciente praticou o tráfico de drogas que ensejou a falta grave.

Requer a concessão da ordem para que seja restabelecido o regime semiaberto (ID 97327023), com documentos (ID 97327022/ID 97344967).

O pedido liminar foi indeferido (ID 99814472).

O Juízo singular prestou informações

(ID 102069993).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação, em parecer assim sintetizado:

““HABEAS CORPUS - PRELIMINARMENTE - UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MERITORIAMENTE - INSURGE-SE CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE, DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME E A PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO QUE DEMANDAM O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PELO NÃO CONHECIMENTO E, SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 104241468)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita o
“não conhecimento”
da impetração sob argumento de que
“a impetrante utiliza o habeas corpus em substituição ao recurso próprio de agravo em execução”
(ID 104241468).

Vejamos.

De fato, a presente impetração

foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 7.6.2021, não impugnada por agravo à execução penal (SEEU
0003394-38.2016.8.11.0045
).

Todavia, o cumprimento de pena em regime fechado, somado às assertivas de ilegalidade da regressão, recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente.

O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC nº 146327/RS - Relator: Min. Gilmar Mendes - 16.3.2018).

Outrossim, a matéria pode ser analisada em HC, por envolver regressão de regime (TJMT, HC NU 1007924-33.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 22.6.2021).

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.10.2019, o Juízo da Execução Penal estabeleceu as seguintes condições para cumprimento de pena no regime semiaberto:

“[...]1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial em que está sendo monitorado(a); É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para:

a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora;

b) Frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas;

c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. [...]

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) fiscalização da tornozeleira;

c) comprovação de trabalho e endereço residencial [...].”

(
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, juiz de Direito - SEEU
NU 2000894-66.2019.8.11.0042
)

Em 9.10.2019, juntou-se o
“TERMO DE CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO”
(
SEEU
NU 2000894-66.2019.8.11.0042
).

O paciente compareceu a 2ª Vara Criminal de Cuiabá, em 11.11.2019 e 14.1.2020,
“para informar e justificar suas atividades civis”
(
SEEU
NU 2000894-66.2019.8.11.0042
).

O Juízo da Execução Penal, e
m 21.9.2020, regrediu o paciente cautelarmente ao regime fechado, nestes termos:

“[...]
Conforme mencionado, o recuperando desativou a tornozeleira eletrônica que utilizava, sem qualquer comunicação à equipe de monitoração responsável tal como fixado na audiência admonitória, cuja situação caracteriza falta grave e justifica a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena por violação às condições por ele assumidas. [...]

Assim, em razão da desativação da tornozeleira e do não cumprimento das condições do regime semiaberto sem qualquer justificativa, REGRIDO CAUTELARMENTE o atual regime de pena e determino, por consequência, a expedição de MANDADO DE PRISÃO em face do recuperando, devendo o mesmo ser inserido no BNMP e encaminhado à Polinter [...].”
(
SEEU
NU 2000894-66.2019.8.11.0042
).

Em 7.6.2021, ordenou a regressão definitiva ao regime fechado mediante a seguinte fundamentação:

“[...]Ao ser ouvido nesta ocasião, o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após a sua inserção no regime semiaberto (em 09.10.2019) o penitente deixou de comparecer em Juízo em algumas oportunidades, permaneceu com seu monitoramento desativado por período de tempo e ainda se envolveu em nova prática delitiva (preso no dia 10.03.2021, APF n.º 1003876-02.2021.8.11.0042 e IP n.º 1005253-08.2021.8.11.0042, da 13ª vara criminal de Cuiabá) pela qual permanece preso.

Assim, consoante se observa, durante o cumprimento do regime semiaberto o recuperando se envolveu em nova prática delitiva.

Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto caracteriza falta grave e justifica a condução ao regime mais gravoso. [...]

Diante disso, com fundamento nos arts 118, inciso I, e art. 50, inciso V, ambos da Lei 7.210/84, regrido o regime de pena e, via de consequência, fixo o regime fechado para a continuação do cumprimento da pena pelo recuperando Hudson Dutra de Oliveira.

Fixo a data-base para o dia 10.03.2021 (última prisão) para a concessão de eventuais benefícios. [...]

Reconheço como interrupção os meses de novembro/2019, fevereiro/2020 e janeiro/2021 (não comparecimento em Juízo), além do período de 03.07.2020 (desativação) à 10.12.2020 (reativação) [...]
.”
(
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, juiz de Direito - SEEU
NU 2000894-66.2019.8.11.0042
)

Pois bem.

A regressão do paciente para o regime fechado está fundamentada no descumprimento das condições impostas, visto que não compareceu, em Juízo [
“em algumas oportunidades”
], e
permaneceu com seu monitoramento desativado [de 30.7.2020 a 10.12.2020].

O cometimento de falta grave [descumprimento das condições impostas]
“durante a execução da pena pode ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória”
(STJ, HC nº 306.952/PR - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - 26.2.2015).

Por sua vez, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas [em 10.3.2021], durante o cumprimento de pena no regime semiaberto.

A prática de novo delito e/ou o descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal confirmam a falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a justificar a transferência do paciente para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

Seguem-se orientações do c. STF e STJ:

“A lei de execução penal não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha ‘praticado’ fato definido como crime doloso (art. 118, I da LEP) [...].”
(STF, HC nº 97.218 - Relatora: Min.ª Ellen Gracie - 29.5.2009)

“A conclusão do acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 526) de que não é necessário o trânsito em julgado da condenação para o reconhecimento de falta grave e, consequentemente, a aplicação das sanções disciplinares cabíveis, nos casos em que, no curso da execução penal, há o cometimento de crime doloso.”
(AgRg no RHC nº 124.635/GO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020)

Noutra senda,
a análise das provas relativas ao delito caracterizador da falta grave [tráfico de drogas] retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal,
in verbis
:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Atente-se que o
“reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
(STJ, Súmula 526).

Nesse quadro, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a regressão de regime.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021